Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701824-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VENANCIO DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a interposição de agravo interno com pedido de efeito suspensivo do Distrito Federal, retirar processo da pauta. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 13:45:38. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador